Tribunal: TJDFT
Processo: 0024283-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADAS. MÉRITO. INSOLVÊNCIA CIVIL. RECONHECIDA. EXECUÇÃO EM TRAMITAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA. CRÉDITO HABILITADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO CREDOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.010 do Código Processo Civil positiva o princípio da dialeticidade ao exigir motivação específica para o recurso, com delimitação dos fatos e do direito do recorrente.

1.1. Havendo impugnação dos termos da sentença, com apresentação dos fundamentos de fato e de direito que justificam o pleito de reforma ou cassação do julgado, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, ainda que sucinta a fundamentação. Preliminar afastada.

2. O regime processual civil de nulidades acolhe o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual só cabe a declaração de nulidade dos atos processuais se for constatado efetivo prejuízo em desfavor da parte a quem interessa.

2.1. Inexiste prejuízo se, após decisão surpresa, violadora do artigo 10 do CPC, as partes se manifestaram sobre o ponto controverso em sede recursal e o tema foi analisado pelo Tribunal, mormente porque a parte não indica qual prejuízo suportara.

3. A execução por quantia certa contra devedor insolvente é, até a edição de lei específica, regulada pelo Código de Processo Civil de 1973. Como prevê o artigo 778 desse diploma, consideram-se extintas todas as obrigações do devedor, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do encerramento do processo de insolvência.

3.1. Durante este prazo, nos termos do artigo 776, os bens do devedor poderão ser arrecadados nos autos do mesmo processo procedendo-se à sua alienação e à distribuição do respectivo produto aos credores, na proporção dos seus saldos.

3.2. Tendo em vista que a habilitação do crédito no bojo do processo de insolvência civil o submete, até a prescrição de sua exigibilidade, ao regime de adimplemento ali previsto, resta nítido que a execução individual não tem mais objeto, sendo inviável a sua tramitação conjunta com a ação de insolvência civil.

4. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida.